Tribunal: TJES
Processo: 5000351-08.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000351-08.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ROZIANA MARTA VENTURIM
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROC. nº

5000351-08.2019.8.08.0038

RECORRENTE (S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDO (S): ROZIANA MARTA VENTURIM

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado (ID nº 6783082) interposto pela Recorrente
contra a sentença (ID nº 6502339) que julgou julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, declarando a INEXISTÊNCIA do débito referente ao TOI 3405937, no valor de R$ 2.025,11 (dois mil, vinte e cinco reais e onze centavos), e julgando improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito
alega a regularidade do TOI e da cobrança correspondente.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
.

O caso em análise não atrai necessidade imprescindível de realização de perícia técnica complexa. Todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa, de que a requerente recebeu, no começo do presente ano, cálculo de consumo irregular em sua fatura, tendo em vista a constatação de uma ligação direta em seu medidor por parte do Recorrente. Alega ainda que não estaria presente na inspeção feita no referido medidor e que só tomou conhecimento da situação ao se dirigir até o local de atendimento da EDP, razão porque ajuizou a presente ação pleiteando a anulação do ao TOI 3405937, no valor de R$ 2.025,11 (dois mil, vinte e cinco reais e onze centavos) e a condenação em danos morais.

Vê-se que é acertada e irretocável a decisão no que tange à nulidade do TOI, isso porque afirma a Recorrente que o TOI foi emitido em estrita observância às normas contidas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, entretanto, as provas produzidas contradizem essa narrativa.

Com efeito, conforme afirma o próprio Recorrente em sua contestação, notadamente de ter “demonstrado na peça de bloqueio que durante o período de ocorrência da irregularidade, a instalação estava registrando uma média de consumo inferior ao devido, ao passo que após a regularização do medidor, a instalação passou a registrar o consumo adequado, caracterizando consumo regular e pela transferência dos fios para a posição exata, tal como a exigência normativa estabelecida para a averiguação de procedimentos irregulares, de acordo com a Resolução Normativa nº 414/2010”, tal vistoria foi realizada sem a presença da autora/recorrida,
não constando nos autos documento que comprove que fora notificada sobre a data de realização da vistoria realizada sem a sua presença, repise- se
, o que já demonstra a nulidade do TOI emitido.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação à constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a Recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança faturada em decorrência do TOI nº
3405937
que consta nos autos, pois a Recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129 da Resolução alhures mencionada.

Ademais, a Recorrente cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da Recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual a manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e inexigibilidade dos débitos decorrentes
é medida acertada.

Bem observou o Magistrado prolator da sentença ora objurgada, senão vejamos:

“A parte requerida, em defesa, argumenta que, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou irregularidades no dispositivo, o que motivou a referida cobrança.

Todavia, a requerida limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, devendo ser destacado que tal ônus é seu.

Desta maneira, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da empresa requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.”

Neste sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Apelação Cível nº 000996966.2018.8.08.0048 Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Jordany Reis Moronari Relator: Desembargador Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA . QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. 2. Conforme entende a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a cobrança de consumo não registrado não é vedada.
Entretanto
,
para que seja considerada lícita, a concessionária deve ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da verificação da suposta fraude no medidor. 3. No caso em análise, verifico que, do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI (fl. 68) consta que o cliente estava ausente quando da sua lavratura. Portanto, em que pese a tese de presunção de veracidade e legitimidade do TOI trazida pela apelante, esta Corte possui entendimento que deve ser oportunizado ao usuário a participação do procedimento de inspeção
. 4. Diante deste cenário, estando demonstrada nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo dquantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo e desproporcional, eis que, considerando as particularidades do presente caso, encontra-se compatível com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como não gerará enriquecimento ilícito da parte indenizada. 7. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO . Vitória, ES, 13 de setembro de 2022. TJES, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)
"
.

Em relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

No caso vertente, coaduno do entendimento externado pelo Magistrado prolator da sentença ora objurgada, qual seja, de improcedência em relação ao pedido de dano moral ante a inexistência de lesão a qualquer bem jurídico, patrimonial ou moral, mormente pelo fato de não ter havido interrupção de fornecimento de energia elétrica ou negativação da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, aptos a causar-lhe maiores transtornos.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É COMO VOTO
.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

LHE
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, declarando a inexistência do débito
.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.